Tribunal: TJES
Processo: 0010008-34.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010008-34.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS SOUSA VERISSIMO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA SEGURADORA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elias Sousa Verissimo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, com fundamento na ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio. O apelante argumenta que a seguradora apresentou contestação de mérito, caracterizando a pretensão resistida e dispensando a necessidade de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação de mérito pela seguradora configura a pretensão resistida, dispensando o prévio requerimento administrativo; (ii) determinar se, nesse contexto, o interesse de agir do autor está configurado para o prosseguimento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 631.240, com repercussão geral, firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo não é exigível quando a Administração manifesta posicionamento contrário ao pedido do segurado de forma notória e reiterada. Esse entendimento foi estendido às demandas de seguro DPVAT, em que a contestação de mérito caracteriza a resistência à pretensão autoral, configurando o interesse de agir.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, quando a seguradora apresenta contestação de mérito em juízo, demonstrando resistência à pretensão do autor, configura-se a pretensão resistida, dispensando-se o prévio requerimento administrativo.

No caso em análise, a Seguradora Líder contestou o mérito da demanda, impugnando o direito alegado pelo autor, o que evidencia a pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir, tornando desnecessária a exigência de requerimento administrativo prévio.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com instrução probatória, sendo inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, conforme o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, uma vez que a própria seguradora requereu a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação de mérito pela seguradora em ação de cobrança de seguro DPVAT configura pretensão resistida, dispensando a exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631.240, repercussão geral; TJES, AC 0019868-34.2020.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0002232-54.2017.8.08.0013, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010008-34.2020.8.08.0035

APELANTE: ELIAS SOUSA VERISSIMO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ELIAS SOUSA VERISSIMO em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

S
ustenta que
“a seguradora, desde a sua citação, posiciona-se de maneira desfavorável ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, reputando ausentes documentos que considera necessários ao deferimento do pleito, de modo que, estando presente a contestação de mérito pela seguradora, está caracterizada a pretensão resistida, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Esta colenda Segunda Câmara Cível possui o claro entendimento de que uma vez contestado o mérito da ação por parte da seguradora requerida, resta configurada a resistência ao pleito autoral, exsurgindo o interesse na propositura da ação.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURADORA QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, no qual discutia-se a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário, firmou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Restou ressalvado, contudo, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Posteriormente, o Pretório Excelso estendeu a tese aludida aos pedidos de indenização relativos ao seguro DPVAT, objeto desta demanda. 2. Outrossim,
conforme já se pronunciou este e. TJ/ES em diversos julgamentos anteriores, se deve considerar a caracterização do interesse de agir do litigante quando há contestação de mérito pela seguradora. Isso porque, se a requerida, responsável pela análise administrativa dos pedidos, apresenta contestação em juízo que não se limita a alegar a ausência de requerimento administrativo prévio, mas também apresenta argumentos de mérito pela improcedência das pretensões autorais, evidenciado estará o interesse de agir do autor, posto que a seguradora já está expondo motivos pelos quais entende indevida a indenização pleiteada, denotando o seu indeferimento na via extrajudicial
. 3. In casu, a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades. 4. Impõe-se, pois, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito possa ter seu regular prosseguimento, com saneamento e devida instrução probatória, não sendo possível, neste momento, a aplicação da Teoria da Causa Madura. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. (TJES; AC 0019868-34.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJES 12/09/2022)

No mesmo sentido, a Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO PATENTEMENTE RESISTIDA
– DESPESAS MÉDICAS – RESTITUIÇÃO – DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, ocorrendo resistência a pretensão autoral atinente ao Seguro DPVAT, máxime com apresentação de contestação, configurado estará o interesse do lesado na propositura da demanda judicial.
II – As despesas médicas deverão ser ressarcidas mediante a comprovação dos gastos. O recibo de pagamento assinado por profissional devidamente credenciado no seu Conselho de Classe, apontando a realização de procedimentos no membro lesionado do segurado, à míngua de prova em contrário, configura elemento idôneo a chancelar o ressarcimento. III – Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0002232-54.2017.8.08.0013, relator desembargador Robson Luiz Albanez, julgado em 30/05/2023)

Nesse cenário, denota-se às fls. 06/30 que a seguradora apelada apresentou contestação impugnando as razões autorais em seu mérito, configurando o interesse de agir do segurado pela resistência à sua pretensão, sendo absolutamente contraditório exigir do recorrente prévio requerimento administrativo quando resta evidente que seu pedido seria indeferido.

Destaca-se, por fim, que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 631.240, com repercussão geral, firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo não é exigível quando a Administração manifesta posicionamento contrário ao pedido do segurado de forma notória e reiterada. Esse entendimento foi estendido às demandas de seguro DPVAT, em que a contestação de mérito caracteriza a resistência à pretensão autoral, configurando o interesse de agir.

De conseguinte,
dou

provimento
ao recurso, para
anular a sentença prolatada
e determinar
o retorno d
os autos à instância de origem para prosseguimento, sendo inviável a aplicação do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, porquanto a própria seguradora postulou a produção de prova pericial
para averiguação de eventual invalidez permanente do apelante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)